Tribunal: TJSP
Processo: 1034814-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
INOVAÇÃO RECURSAL – Irresignação quanto à cobrança de multa superior a 2% sobre o débito – Questão não alegada perante o juízo de origem – Impossibilidade de apreciação desta matéria nesta instância recursal – Inexistência de justificativa de força maior – Artigo 1.014 do novo Código de Processo Civil – Impossibilidade de apreciação em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2017 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Encargo permitido – Recurso improvido, a este respeito.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF) – Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.255.573/RS, "é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" – O referido imposto está devidamente previsto no contrato discutido nesta ação – Encargo lícito – Recurso improvido, neste tópico.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Encargo permitido – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – REsp 1.578.553/SP – Entendimento predominante desta Câmara – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Sentença reformada, a este respeito – Recurso provido, neste aspecto.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Sustenta o autor, ora apelante, a abusividade da incidência do seguro – Sentença de parcial procedência que acolheu o pedido formulado na petição inicial quanto a este encargo, determinando o seu afastamento – Considerando que o pedido do apelante já foi atendido, não há interesse recursal quanto à reforma da r. sentença neste ponto – Recurso não conhecido, neste aspecto.
"CAP. PARC. PREMIÁVEL" – Encargo que não guarda qualquer relação com a natureza do contrato de financiamento discutido nestes autos – Venda casada configurada – Encargo abusivo – Sentença reformada, neste aspecto – Recurso provido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Considerando a extensão dos pedidos e os valores dos quais as partes decaíram, houve sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na r. sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1034814-20.2020.8.26.0002; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/10/2021; Data de Registro: 12/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/10/2021

Data de publicação:

12/10/2021

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA".
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA".
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo consumidor.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
INOVAÇÃO RECURSAL – Irresignação quanto à cobrança de multa superior a 2% sobre o débito – Questão não alegada perante o juízo de origem – Impossibilidade de apreciação desta matéria nesta instância recursal – Inexistência de justificativa de força maior – Artigo 1.014 do novo Código de Processo Civil – Impossibilidade de apreciação em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2017 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Encargo permitido – Recurso improvido, a este respeito.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF) – Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.255.573/RS, "é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" – O referido imposto está devidamente previsto no contrato discutido nesta ação – Encargo lícito – Recurso improvido, neste tópico.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Encargo permitido – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – REsp 1.578.553/SP – Entendimento predominante desta Câmara – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Sentença reformada, a este respeito – Recurso provido, neste aspecto.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Sustenta o autor, ora apelante, a abusividade da incidência do seguro – Sentença de parcial procedência que acolheu o pedido formulado na petição inicial quanto a este encargo, determinando o seu afastamento – Considerando que o pedido do apelante já foi atendido, não há interesse recursal quanto à reforma da r. sentença neste ponto – Recurso não conhecido, neste aspecto.
"CAP. PARC. PREMIÁVEL" – Encargo que não guarda qualquer relação com a natureza do contrato de financiamento discutido nestes autos – Venda casada configurada – Encargo abusivo – Sentença reformada, neste aspecto – Recurso provido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Considerando a extensão dos pedidos e os valores dos quais as partes decaíram, houve sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na r. sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.